Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. OMISSÕES PARCIALMENTE RECONHECIDAS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS CORRETORAS. CADEIAS DE FORNECIMENTO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS CORRETORAS DE CÂMBIO. ADOÇÃO DA SELIC COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO APÓS 28/08/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as recorrentes, nos quais defende haver omissões no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. EMBARGOS OPOSTOS POR INVEST (UNIÃO ALTERNATIVA): Não há omissão acerca do abatimento de valores já levantados pela recorrida nos autos de no 0703903-90.2021.8.07.0020, uma vez que essa tese não foi defendida nas razões recursais. Nada impede, contudo, que o argumento seja apresentado ao Juízo de origem por ocasião do cumprimento de sentença, até mesmo em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. No que se refere à adoção da SELIC como índice de atualização do valor da condenação, razão assiste à embargante, uma vez que esse argumento de fato não foi analisado. Com efeito, a atualização monetária deve contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
V. EMBARGOS OPOSTOS POR B&T CORRETORA: A omissão apontada no que tange à adoção da SELIC já foi reconhecida. No que se refere à delimitação da responsabilidade das rés, razão assiste à embargante. Isso porque, em primeiro lugar, a própria parte autora delimitou seus pedidos iniciais em face de cada uma das rés, ou seja, pediu a condenação de UNIÃO ALTERNATIVA (INVEST) a pagar a importância de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais) devidamente atualizados com juros e correção monetária e a B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, a pagar a importância de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
VI. Em segundo lugar, o documento de ID 61248273, pg. 18, indica que o vínculo das embargantes INVEST e B&T com a IEX vigorou entre 02/10/2012 e 22/01/2020, e de 17/02/2020 e 08/04/2020, respectivamente. Assim, a INVEST deve responder pelas aquisições ocorridas em 31/10/2019 e 22/11/2019. A B&T, por sua vez, por aquelas ocorridas em 28/02/2020 e 18/03/2020. Importante ressaltar que as aquisições de câmbio se deram em momentos distintos, sendo que em parte do período a correspondente cambial estava vinculada à INVEST, ao passo que em outro à B&T. São, portanto, cadeias de fornecimento distintas, o que afasta a existência de solidariedade entre as corretoras de câmbio, configurando exceção à regra do art. 7o do CDC.
VII. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, com efeitos infringentes, para reconhecendo parte das omissões apontadas, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos Inominados, afastar a solidariedade entre as rés e condenar UNIÃO ALTERNATIVA (INVEST) a ressarcir à autora a importância de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), e a B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a ressarcir à autora a importância de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Atualização monetária deve contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
VIII. Afasta-se, por consequência, a fixação de honorários de sucumbência, uma vez que, com a correção realizada nestes embargos, não há mais recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.